Tribunal: TJMT
Processo: 1000309-15.2020.8.11.0036
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000309-15.2020.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO AFONSO RODRIGUES - CPF: 275.850.269-00 (EMBARGANTE), ANA PAULA ALVES RODRIGUES LOPES - CPF: 041.819.889-61 (ADVOGADO), ZULEIDE APARECIDA ALVES RODRIGUES - CPF: 826.802.729-00 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANA PAULA ALVES RODRIGUES LOPES - CPF: 041.819.889-61 (ADVOGADO), PAULO AFONSO RODRIGUES - CPF: 275.850.269-00 (EMBARGADO), ZULEIDE APARECIDA ALVES RODRIGUES - CPF: 826.802.729-00 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1005367-86.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:
PAULO AFONSO RODRIGUES e OUTROS

EMBARGADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
PAULO AFONSO RODRIGUES e OUTROS
para suprir omissão em acórdão de desprovimento do agravo interno de mesmo número interposto em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
cuja ementa restou assim redigida:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – PROVIMENTO PARCIAL – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.”

O embargante alega, em síntese, pela necessidade de reforma da decisão diante da responsabilidade objetiva da embargada, devendo, portanto, ser condenada ao pagamento de dano moral.

Em contrarrazão a embargada requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações dos embargante, fica evidente que as suas intenções não é suprir qualquer omissão ou contradição mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

“A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e

por
PAULO AFONSO RODRIGUES e OUTROS
em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos de ação indenizatória por dano material e moral ajuizada pelo segundo em face da primeira, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. a pagar à parte autora: a) a título de danos morais, indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); b) a título de danos materiais o importe de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), devendo os valores serem atualizados por correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da efetivação do evento danoso, conforme rezam as súmulas 362 e 54 do STJ. Condenou, ainda, a promovida ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, à base de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

PAULO AFONSO RODRIGUES e OUTROS
requerem, em síntese, a majoração do valor fixado à título de dano moral e material, bem como majoração do valor fixado à título de honorários advocatícios.

Devidamente intimada, a apelada não ofereceu contrarrazões.

Já
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
sustenta nas razões recursais, em síntese, que não concorreu com qualquer dano sofrido pela parte autora, inexistindo dano material ou moral.

Em contrarrazões, os apelados requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

Tem-se dos autos que os autores ajuizaram a presente ação enfatizando que são produtores rurais, os quais possuem uma propriedade rural, localizada na Rodovia MT 270 nesta urbe, com área total de 2.231,0042 ha (hectares), cuja atividade predominante é a criação de gado; que, na data de 08/11/2019 a 09/11/2019 houve diversos danos na rede elétrica da propriedade rural, visto a forte chuva ocorrida na região, sendo que, na mesma situação, a parte autora deparou com o falecimento de três vacas de três anos com peso entre 14 e 15 arrobas e duas vacas entre 14 a 16 arrobas, todas prenhas; que os animais morreram eletrocutados, em virtude de um rompimento de um cabo de alta tensão da rede elétrica da empresa promovida, que passa por sua propriedade, tendo este cabo atingido os animais ora indicados; que o acidente decorreu do descaso e negligência da parte requerida, que não efetuou a fiscalização e manutenção correta de sua rede de transmissão, haja vista que havia um cabo de alta tensão rompido de um poste, colocando em risco toda a família que mora e trabalha na propriedade rural, bem como os semoventes que fazem parte da propriedade; que ingressou com requerimento administrativo junto à empresa demandada, com pedido de indenização, tendo a requerida indeferido o requerimento, sob o argumento de a parte requerente não apresentou documentos comprobatórios; que sofreu diversos prejuízos com a morte dos animais, pois deles dependia para manter suas despesas do dia a dia; que sofreu danos materiais decorrentes do próprio valor financeiro dos semoventes, bem como danos morais, tendo em vista todo constrangimento e angústia ao qual fora submetido.

O magistrado de 1o grau julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. a pagar à parte autora: a) a título de danos morais, indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); b) a título de danos materiais o importe de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), devendo os valores serem atualizados por correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da efetivação do evento danoso, conforme rezam as súmulas 362 e 54 do STJ. Condenou, ainda, a promovida ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, à base de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Ambas as partes recorrem a este Sodalício, o que passo a analisar conjuntamente.

Pois bem. A recorrente é concessionária de distribuição de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, sendo, pois, objetivamente responsável pela adequação e pela segurança dos serviços de instalação e manutenção de redes de transmissão, inclusive as particulares que foram incorporadas por força da Resolução Normativa n. 229/2006 da ANEEL, devendo adotar todas as medidas possíveis para evitar a ocorrência de acidentes que possam causar danos a terceiros.

Portanto, o argumento de que não pode ser responsabilizada não merece amparo.

Certo é que a ineficiência da requerida causou danos aos autores, tendo ele juntado aos autos documentos que comprovam o nexo de causalidade entre os danos experimentados pelo autor e a omissão da requerida consistente em não proceder a manutenção preventiva da rede elétrica, devendo ser responsabilizada pela falha na prestação de serviço.

Ademais, inexiste demonstração de excludente de responsabilidade que possa induzir a uma conclusão diversa daquela do juízo de primeiro grau.

Destarte, entendo configurado o dever da requerida indenizar o autor pelos danos materiais experimentados.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. MORTE DE SEMOVENTES BOVINOS POR CHOQUE EM FIOS DE ALTA-TENSÃO. 1. DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. Inicialmente, importante destacar que a natureza da relação estabelecida entre as partes é de consumo, o que atrai a aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que define a responsabilidade objetiva do prestador de serviço pelos danos decorrentes de sua atividade. Ademais, no âmbito constitucional, por se tratar de ré concessionária de serviço público, ocorre a atração da norma que emana do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que reforça a natureza objetiva da responsabilidade civil da distribuidora de energia elétrica. 2. DA COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR. Assim, constatado o resultado danoso consubstanciado na morte do gado, com nexo de causalidade referente à obrigação de manutenção da rede de distribuição de energia elétrica da qual se desprenderam fios de alta-tensão em três ocasiões diferentes no intervalo de menos de 12 meses, é prescindível a demonstração de dolo ou culpa da empresa. Outrossim, no caso vertente, os documentos colacionados à exordial e o depoimento do médico veterinário que examinou os animais demonstraram de forma inequívoca que a morte dos semoventes bovinos decorreu de choque elétrico por contato com o fio de alta-tensão. Da mesma forma, a propriedade dos animais foi devidamente comprovada e os valores foram discriminados de forma individual e apurados com base em índice idôneo pelo juízo a quo. Portanto, imperiosa a manutenção da sentença que responsabilizou a requerida/apelante pelo ressarcimento dos danos suportados pelo produtor rural autor/apelado. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA MAS DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação 01039706820158090097 JUSSARA, Relator: Des(a). SANDRA REGINA TEODORO REIS, Data de Julgamento: 01/02/2021, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZAÇÃO. MORTE DE SEMOVENTES. ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados em decorrência do exercício de sua atividade.
A morte de semoventes por eletrocussão causa danos materiais, morais e lucros cessantes, quando efetivamente demonstrados. (Apelação, Processo no 0004426-17.2015.822.0010, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2a Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento: 24/8/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE ANIMAL POR ELETROCUSSÃO. QUEDA DE CABO DE ALTA-TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DO REBANHO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A lide comporta análise à luz da teoria da responsabilidade objetiva, consagrada no § 6o do art. 37 da Constituição Federal, que determina que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa. In casu, deve-se levar em consideração o laudo de avaliação financeira do rebanho anexado aos autos pelo autor, uma vez que o referido documento não foi objeto de impugnação pela ré. Isto é, o parâmetro a ser utilizado para quantificação será aquele previsto no laudo de fl. 13, o qual estimou o prejuízo no valor de R$ 15.180,00 (quinze mil cento e oitenta reais), inexistindo razão para o seu não acolhimento, haja vista que não foi trazido aos autos nenhum outro critério para o cálculo do valor do rebanho. Assim, pelo fato da empresa ré já ter reembolsado o valor de R$ 9.982,00 (nove mil novecentos e oitenta e dois reais), resta apenas o pagamento da quantia de R$ 5.198,00 (cinco mil cento e noventa e oito reais) referente à indenização por danos materiais. No tocante aos danos morais, estes não restaram configurados, uma vez que não há nos autos documentos capazes de demonstrar que os semoventes se tratavam, na verdade, de animais de estimação. Ao reverso, pois o próprio apelante afirma às fls. 148 que é um pequeno criador, o que evidencia sua finalidade de comercialização. (TJ-BA - APL: 05024579420148050113, Relator: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2017)

Destarte, não obstante o raciocínio e as alegações da requerida, tenho que o valor do dano material ficou comprovado através do laudo de avaliação patrimonial, de modo que mantenho o valor fixado pelo magistrado de 1o grau.

No tocante à ocorrência ou não de dano moral indenizável, em face da situação fática descrita nos autos, é necessário aferir no caso concreto se a situação trazida pela parte pode ser considerada ofensiva a ponto de causar dano moral.

A respeito do que é dano moral, veja-se lição de CARLOS ROBERTO GONÇALVES sobre o tema:

Só se deve reputar dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio ao seu bem-estar (Gonçalves, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549-550).

Confira-se, ainda, manifestação de SÍLVIO VENOSA a respeito da configuração do dano moral:

Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima [...] Não é também qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. Aqui, também é importante o critério objetivo do homem médio, o bônus pater famílias: não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do destino (in, Direito Civil responsabilidade civil, 4a edição. Editora Atlas, p. 39).

Entretanto, no caso presente, não vislumbro a ocorrência de dano moral, visto que, apesar de comprovado que a morte dos semoventes ocorreu pela negligência da requerida, inexistiu dano à imagem ou honra do autor, condição necessária à caracterização desse tipo de ofensa.

Embora não se desconheça como desagradável a situação vivenciada pelo autor, tem-se que esta fica no patamar dos meros dissabores, não tendo sido comprovado nos autos que a morte dos bovinos tenha lhe afetado psicologicamente ou que tenha atingido os atributos de sua personalidade.

Salienta-se que, em não se tratando de dano moral in re ipsa, a prova do efetivo dano moral sofrido caberia ao autor o qual, no entanto, não logrou produzir nos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEDA DE FIO ELÉTRICO DE ALTA TENSÃO. MORTE DE BOVINOS. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS PELO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. VALOR. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
Tratando-se de alegação de defeito na prestação de serviço público, a responsabilidade civil é objetiva nos termos do art. 37, § 6o, da CF, competindo à fornecedora provar a ocorrência de alguma causa excludente dessa responsabilidade. Não comprovado nos autos que a morte dos bovinos tenha afetado psicologicamente ou que tenha atingido os atributos da personalidade do autor, não há falar em dano moral.
(Apelação, Processo no 0002717-72.2014.822.0012, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2a Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Alexandre Miguel, Data de julgamento: 3/3/2016).

RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE SEMOVENTE. ELETROPLESSÃO. DANO MORAL. NÃO CARATERIZADO.
A morte de semoventes na propriedade rural do apelante, decorrentes de atos negligentes da apelada, fornecedora de energia elétrica, não configura violação a direitos da personalidade. Não é indenizável o dano que acarreta transtorno e aborrecimento. (Apelação, Processo no 0001981-59.2011.822.0012, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1a Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 2/4/2014).

Dessa forma, não há que se falar em dano moral.

Quanto à pretensão de majoração dos honorários de advogados, não assiste razão à autora, pois sua fixação se deu com base no artigo 20, § 3o, do CPC, em 10% sobre o valor da condenação, ou seja, em valor condizente com as peculiaridades da causa, grau de complexidade e tempo de tramitação do processo.

Mantenho, portanto, os honorários de advogados, tal como estipulado em primeiro grau.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
tão somente para afastar a condenação por danos morais.

Portanto, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.

Com essas considerações, desprovejo o recurso.”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023